Tribunal: TJSP
Processo: 0007116-81.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007116-81.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LILIAN MORAES LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007116-81.2020.8.26.0996 -Voto no 18904
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007116-81.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : LILIAN MORAES LOPES
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18904
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE RECONHECIMENTO RECURSO
DEFENSIVO

NULIDADE

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADAS

ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

PROVA
CONTUNDENTE

DESCLASSIFICAÇÃO

IMPROCEDÊNCIA

DESOBEDIÊNCIA
ÀS
ORDENS
DE
AGENTES
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA ART. 50, VI, C/C O
ART. 39, V, AMBOS DA LEP PERDA DOS DIAS
REMIDOS FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA ART. 489,
§ 1o, III, DO CPC, C/C O ART. 3o DO CPP

DECRETADA NULIDADE PARA A PROLAÇÃO DE
OUTRA DECISÃO SOBRE A PERDA DOS DIAS REMIDOS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
LILIAN MORAES LOPES, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls.
01/03, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou a
perda de 1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do prazo para progressão de
regime.
Razões às fls. 08/15. Pede a decretação de nulidade da
decisão por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pede seja absolvido da
imputação, ou desclassificada para falta disciplinar de natureza média ou leve. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007116-81.2020.8.26.0996 -Voto no 18904
3
em caráter subsidiário, pede o afastamento ou a redução da perda dos dias remidos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
21/28. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
29.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
95/106 é pelo não provimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A nulidade arguida não encontra consonância na
decisão recorrida, porque o Juízo de primeira instância suficientemente fundamentou
as razões que levaram ao reconhecimento da materialidade e da autoria:
“No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do
procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo
reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os
depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado não retornou
para sua cela, permanecendo no "pátio de sol", agindo com indisciplina
em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema
penitenciário.
Imprescindível, também, ressaltar que as declarações
dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo
indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante.
No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a
hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como
falta disciplinar de natureza média.
Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o
reeducando praticou a conduta descrita no artigo 50 inciso VI, da Lei de
Execução Penal.”
Portanto, considerando-se que “O Superior Tribunal de
Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a
fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o
mandamento constitucional contido no art. 93, IX” (Superior Tribunal de Justiça,
Primeira Turma, AgInt no REsp n.o 1.340.172/RS, rel. Ministro GURGEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007116-81.2020.8.26.0996 -Voto no 18904
4
FARIA, DJe de 04/12/2019), afasta-se a nulidade arguida.
2. ABSOLVIÇÃO.
Os
fatos
foram
devidamente
comprovados
e
confessados pela agravante que, em sua defesa, alegou que não retornou à cela “pois
estava com muitas dores e precisava de atendimento médico”.
A versão exculpatória não restou comprovada,
tampouco plausível, pois bastava que a agravante contasse o fato às agentes de
segurança penitenciária. Do contrário, permaneceu no “pátio de sol”.
3.
DESCLASSIFICAÇÃO.
Narraram as agentes de segurança penitenciária que
ordenaram, por diversas vezes, para que a agravante retornasse à cela, o que foi por
ela desobedecido sem apresentar qualquer justificativa.
A conduta subsome ao art. 50, VI, c/c o art. 39, V,
ambos da Lei n.o 7.210/1984, não havendo que se cogitar em desclassificar a
imputação para falta disciplinar de natureza média ou leve.
4. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
Fundamentou o Juízo de origem:
“No que se refere à quantidade de dias remidos e a
remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi
praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007116-81.2020.8.26.0996 -Voto no 18904
5
Dispõe o art. 489, § 1o, III, do Código de Processo
Civil, aplicável por analogia nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal:
ART. 489. SÃO ELEMENTOS ESSENCIAIS DA
SENTENÇA:
[...]
§ 1o NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA
QUALQUER
DECISÃO
JUDICIAL,
SEJA
ELA
INTERLOCUTÓRIA, SENTENÇA OU ACÓRDÃO,
QUE:
[...]
III - INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A
JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO; [...]
Os fundamentos invocados são genéricos e prestam-se a
justificar qualquer outra decisão que reconheça a prática de falta disciplinar de
natureza grave.
Portanto, rigorosa a decretação de nulidade da decisão
recorrida neste ponto para que outra seja prolatada pelo Juízo de primeira instância.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR